Tribunal: TJMT
Processo: 1008689-63.2019.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008689-63.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[INEIDE DAS NEVES VAQUERO COBIANCHI - CPF: 592.925.801-59 (APELANTE), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0001-55 (APELADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), PATRICIA SHIMA - CPF: 085.468.087-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL –DEFEITO NO PRODUTO APÓS QUATRO ANOS DE USO
– PRODUTO FORA DA GARANTIA CONTRATUAL (12 MESES) – DECADÊNCIA VERIFICADA – ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art.
373
,
I
e
II
, do
CPC
).

Diante da ausência da comprovação mínima pelo autor de que se trata de vício oculto, não há que se falar em restituição dos valores despendidos e/ou indenização por danos morais em razão do decurso do prazo decadencial para o reclamo, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1008689-63.2019.8.11.0003

APELANTE:

INEIDE DAS NEVES VAQUERO COBIANCHI

APELADO:

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
INEIDE DAS NEVES VAQUERO COBIANCHI
contra sentença proferida pelo MM Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dr.
Luiz Antonio Sari
, lançada nos autos da ação de reparação civil ajuizada em face da
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
, que reconheceu a ocorrência da decadência e

julgou extinto o processo, com fulcro o artigo 485, VI, do Código de Processo Civil,
condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a apelante afirma que a sentença merece reforma, porquanto não há falar em ocorrência de decadência, pois se tratando de vício oculto e não aparente, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.

Assevera que houve a interrupção do prazo prescricional em razão da reclamação administrativa efetuada perante a promovida em 04/04/2019 e não houve sequer uma resposta administrativa da empresa, que permaneceu inerte.

Sustenta que “
é ônus da Apelada comprovar que não houve nenhuma reclamação/solicitação formal da consumidora, ou que houve negativa inequívoca das referidas solicitações, a fim de nova contagem do prazo decadencial”
(sic).

Afiança que
“o fornecedor não está, ad aeternum, responsável pelos produtos colocados em circulação, contudo, os egrégios tribunais superiores vêm entendendo que sua responsabilidade não se limita pura e simplesmente ao prazo contratual ou legal de garantia, o qual, por muitas vezes, é estipulado unilateralmente pelo fornecedor”
(sic).

Defende
que

“
com aproximadamente 4 (quatro) anos de aquisição, o componente “serpentina” – peça de cobre altamente durável e resistente, que fica no interior do produto –, apresentou problemas de funcionamento, ou seja, a vida útil e resistência do componente foi, em muito, reduzida”
(sic), pelo que entende ser devida a reparação pretendida.

Alternativamente, discorrendo acerca do princípio da eventualidade, reforça

que
“ainda que haja reconhecimento da decadência do direito à reclamação, a pretensão à reparação pelos danos causados pela falha na prestação de serviços da Apelada, rege-se pelo instituto da prescrição, cujo prazo é de 05 (cinco) anos, de acordo com o art. 27, c/c art. 14 do código consumerista”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja a sentença reformada
in totum
, com a procedência dos pedidos iniciais e, alternativamente, seja anulada a sentença com o retorno dos autos para prolação de novo julgamento (Id 99315986).

Contrarrazões ofertadas no Id 99315990, na qual a apelada afirma que não pode ser responsabilizada por vícios que ocorreram após o prazo da garantia, tendo em vista que os produtos apresentam vida útil de durabilidade dependendo das condições de preservações e uso do referido bem, razão pela qual requer o desprovimento do recurso.

Preparo recolhido, conforme certidão constante no Id. 99936965.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
INEIDE DAS NEVES VAQUERO COBIANCHI
ajuizou a presente ação de restituição de quantia pagas c/c indenização por danos morais em face da
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
, onde alega que “
em data de 27 de abril de 2015, adquiriu um aparelho de ar condicionado, de fabricação da ré; que, no mês de março do corrente ano (2019), o aparelho apresentou problemas técnicos, e ao ser encaminhado para assistência técnica ficou constatado defeito na serpentina; que, tomou conhecimento que o fabricante não mais estava fabricando referida peça; que, procurou de todas as formas solucionar a questão, não obtendo êxito, restando um sentimento de frustação, assim, requer a procedência da ação com a condenação da empresa ré em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e restituição do valor do aparelho no importe de R$ 4.531,54 (quatro mil quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos)”
(sic).

Após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
julgou extinto o processo, nos termos do artigo 485, VI do CPC, reconhecendo a decadência quanto ao direito de reclamar pelo vício no produto, afirmando que se trata de vício de fácil constatação, cujos efeitos são agora rebatidos por meio desta apelação.

Pois bem. Em que pesem as razões da recorrente, desde já adianto que a sentença não merece reparos.

É que, muito embora a parte recorrente defenda a ocorrência de defeito de fábrica no produto adquirido, não fez qualquer prova nesse sentido, porquanto, apesar de o defeito constatado ser na peça conhecida como ‘serpentina’, não há qualquer documento a evidenciar que, de fato, se trata de vício oculto, sobretudo diante do fato de que o defeito apareceu após longos 4 anos de uso do produto adquirido.

Ora, no que concerne à disciplina do vício oculto (art. 26, §3º, do CPC), não se desconhece o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a Lei Consumerista adotou o critério da vida útil do bem, e não o critério da garantia, de modo que pode o fornecedor se responsabilizar pelo vício em um espaço largo de tempo, mesmo depois de expirada a garantia contratual, cuja reclamação, aí sim, não estaria afeta ao prazo decadencial, que para produtos duráveis, como sói o objeto desta demanda (aparelho celular), é de 90 dias, a contar do conhecimento.

Ocorre que, no caso concreto, a parte autora não trouxe laudo pericial de alguma empresa especializada dando conta do problema e/ou vícios apresentados, ou mesmo de que se trata de defeito de fabricação e não pela utilização do bem em decorrência da vida útil de durabilidade, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu a contento,
ex vi
do art. 373, I, do CPC/15.

Como cediço, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima da verossimilhança do direito postulado.

Diante disso, entendo que não restou demonstrado o alegado defeito de fabricação e nem mesmo o aventado vício oculto, de modo que não há reparos a fazer na sentença.

Quanto ao pleito recursal de indenização por danos morais, da mesma forma, não merece provimento, porquanto não vislumbro a pratica de qualquer ato ilícito pela parte requerida, ora apelada, não restando, portanto, comprovado o nexo de causalidade entre os supostos danos e qualquer conduta imputada à requerida.

Guardadas as peculiaridades dos casos, não é outro o entendimento deste Sodalício, senão vejamos
:

“AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – VEÍCULO USADO –
VÍCIO OCULTO – PROBLEMA NO CÂMBIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS DEDUZIDOS NA INICIAL – DANO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Sem embargo da aplicação das regras do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e à autora cabe minimamente demonstrar os fatos por ela deduzidos, incluindo a existência de vício oculto no veículo usado adquirido.

O ônus da prova recai sobre a autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

In casu, não restou minimamente comprovada a existência de vício oculto no veículo no momento da aquisição
, tampouco, que o defeito tenha persistido após o conserto realizado pela segunda demandada. Além disso, a parte não realizou qualquer inspeção para verificar as condições do automóvel no ato da compra, não agindo com a cautela necessária ao comprar um veículo usado, não havendo o que se falar em responsabilização das apeladas.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”

(N.U 0036680-53.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021)

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA DE TV –
DEFEITO OCORRIDO APÓS 04 ANOS – VÍCIO OCULTO – AUSÊNCIA DE PROVA – RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR – NÃO CONFIGURADA
– Recurso conhecido e provido. 1-Para que seja possível condenação em indenização por perdas e danos, bem como em ressarcimento por danos morais, imperioso que reste demonstrado nos autos a ocorrência efetiva do dano alegado, o ato ilícito da outra parte e o nexo de causalidade entre um e outro, sob pena de indeferimento do pedido. 2- Não demonstrado o fato constitutivo do direito do autor, seja pela não comprovação de que o vendedor incorreu em dolo ou má-fé, seja pela presunção da existência de desgastes próprios na TV adquirida, a reforma da decisão é medida que se impõe.”
(TJ-MT – APL: 00060889420138110041 75929/2015, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 05/08/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2015)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Por consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pelo recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento), sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021